Tribunal: TJMT
Processo: 1019578-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019578-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: ERLON FABIO DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em face da decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (ID 57845955), em que se postula a reforma da decisão de primeiro grau por ausência dos elementos probatórios idôneos a justificar a constrição cautelar.
O paciente está preso preventivamente, juntamente com o corréu DIEGO MALAGOLE DASILVA, em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, desde o dia 30/10/2019.
O impetrante ressalta que a decisão merece ser reconsiderada alegando estar evidenciado o excesso de prazo, porquanto a audiência fora designada para o dia 16/09/20, sustentando que estão presentes os requisitos da concessão liminar, verbis:
“Neste viés, salienta-se que a audiência de instrução fora designada para quase dois meses, não sabendo o real motivo para tanto, tendo em conta que ação penal mais recente teve sua audiência designada e já realizada, como no caso da demanda no 15323-38.2020.811.0042 – Cód. 6275201 (documento anexo).” (ID. 59669505).
Malgrado o empenho do douto advogado, analisado os novos elementos e fundamentos, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar, que manteve a decisão de primeiro grau, em especial por não vislumbrar que o referido elastério se trata de ilegalidade ou abuso de poder a ser imputado ao juízo originário, aptos a ensejar a concessão na fase liminar.
Assim, a par dos esclarecimentos feito pelo douto impetrante, tenho que a análise do excesso de prazo, mérito da presente ação mandamental, deve ser melhor analisada pelo colegiado e após a juntada do parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Com efeito, sendo a decisão liminar ordem judicial de cunho provisório e precário, sujeita à prévia e cabal demonstração da urgência e necessidade, bem como da plausibilidade do direito ambulatorial sob afronta, não se concebe a reversão da decisão liminar desfavorável ao impetrante.
Assim, não conheço do pedido de reconsideração e, com efeito, cumpram-se as determinações já ordenadas, e, após o competente parecer da douta Procuradoria de Justiça, volte-me concluso para análise do mérito do writ.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator